Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706848-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CIDALINA MONTAY, UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA, MARIA CIDALINA MONTAY D E S P A C H O Por meio da petição de ID de no 75016639/75016642, os advogados Daniel Gerber, OAB/RS 39.879, Joana Gonçalves Vargas, OAB/RS 75.798, e Sofia Coelho Araújo, OAB/DF 40.407, constituídos por UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA - UNIBAP, comunicaram que renunciaram ao mandato outorgado pelo referido apelante, fazendo juntar o Termo de Renúncia enviado por e-mail, assim como uma carta para a mandante, em observância à exigência do art. 112 do Código de Processo Civil. Na forma do art. 112, § 1o do CPC, o advogado continuará a representar o seu constituinte nos 10 dias seguintes à renúncia. Diante do fato apresentado, INTIME-SE a apelante UNIBAP, na pessoa de sua representante legal para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, e, após, constituído o novo patrono, fica estipulado, desde já, o prazo de mais 5 (cinco) dias, a partir da referida constituição, para que o novo patrono demonstre a condição de hipossuficiente da parte apelante, na forma do Despacho de ID de no 74836135, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e consequente não conhecimento do seu recurso de apelação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador